Tribunal: TJBA
Processo: 0000267-46.2018.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000267-46.2018.8.05.0124 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JULIVALDO DE SANTANA SANTOS FILHO e outros Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, CAROLINA NOGUEIRA CHASTINET MASCARENHAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE RECONHECIDA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por Julivaldo de Santana Santos Filho e Josenildo Silva dos Santos Júnior, condenados por roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, I e II, c/c arts. 29, § 1º, e 70), em sentença proferida pela Vara Criminal de Itaparica/BA. Os réus foram sentenciados a penas de 9 anos e 6 meses e 6 anos e 4 meses de reclusão, respectivamente. As defesas alegaram nulidade da instrução por ausência de intimação regular de advogado constituído, e requereram a anulação da sentença e reabertura da instrução. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação válida do defensor constituído para audiência de instrução gera nulidade processual por cerceamento de defesa; e (ii) saber se a nomeação de defensor dativo no momento da audiência, sem ciência dos acusados e sem publicação do edital de intimação, é suficiente para convalidar os atos processuais subsequentes. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado que não houve intimação válida dos defensores constituídos nem publicação de edital para os acusados, o que ensejou a nomeação imediata de defensor dativo no momento da audiência. 4. O defensor nomeado limitou-se a acompanhar o ato, sem formulação de perguntas ou manifestação defensiva relevante, caracterizando prejuízo manifesto à ampla defesa. 5. A jurisprudência do STJ estabelece ser imperiosa a intimação do defensor constituído, sob pena de nulidade dos atos processuais. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade processual e anular a sentença condenatória, com reabertura da instrução criminal e realização de nova audiência com intimação válida dos acusados e seus defensores. Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação do defensor constituído para audiência de instrução configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do processo. 2. A nomeação de defensor dativo no momento do ato, sem ciência dos acusados, não supre a falta de intimação válida e prévia.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 261, 563 e 564, III, "e". Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 62.524/CE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.02.2016, DJe 13.04.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000267-46.2018.8.05.0124, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/Ba, sendo Apelantes Julivaldo de Santana Santos Filho e Josenildo Silva dos Santos Júnior e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do apelo aviado pelos inculpados, acolhendo a preliminar de nulidade processual, em razão do cerceamento de defesa, nos termos do voto.